Tribunal: TJDFT
Processo: 0728612-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelações. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Contexto probatório. Princípio da insignificância incabível. Confissão. Condenações mantidas. Apelos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pelo crime de furto qualificado com base no art. 155, §4o, inciso IV (concurso de pessoas) do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para as condenações dos réus, bem como se seriam aplicáveis os Princípios da Insignificância e do in dubio pro reo ao caso e se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito para um dos apelantes.
III. Razões de decidir
3. O depoimento prestado por agente de segurança pública, assim como a palavra de qualquer outra testemunha, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, notadamente porque ausente elementos sugestivos de que o policial militar tivesse qualquer motivo para prejudicar os apelantes.
4. O princípio da insignificância revela-se inaplicável, uma vez que os bens furtados foram avaliados em valor correspondente a quase 94% (noventa e quatro porcento) do salário-mínimo da época, o que demonstra que a subtração não pode ser considerada irrelevante para o ordenamento jurídico. 4.1 A prática do delito de furto em sua modalidade qualificada, como no concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento, a obstar o reconhecimento do princípio da bagatela. 4.2 A restituição imediata e integral dos bens furtados não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.
5. Dada a pena cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão e caracterizada a reincidência, revela-se adequada a definição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade dos apelantes, consoante a interpretação do art. 33, §2o, “c” e §3o do Código Penal.
6. Não se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 44 e 77 do Código Penal para ensejar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou para suspender condicionalmente a pena (sursis), ante a reincidência específica dos apelantes em crime de furto qualificado com concurso de pessoas.
IV. Dispositivo
7. Apelações conhecidas e, no mérito, não providas.